Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO PREVALECEM FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. GARANTIA DA EDUCAÇÃO E DO ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. LISTA DE ESPERA OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA AFASTADOS. TEMA 548/STF (RE 1008166). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acórdão que julgou o Tema 548 do STF (RE 1.008.166) estabeleceu que o direito à creche e pré-escola para crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos tem aplicabilidade direta e eficácia imediata, devendo ser garantido pelo Poder Judiciário à criança que postular judicialmente de forma individual, garantindo-lhe a vaga em instituição de ensino próxima à sua residência, razão pela qual o Princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa a precedente vinculante, julgado em sede de recurso extraordinário repetitivo (inteligência do art. 927, III, do CPC).
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao apelado (DF) que providencie vaga ao apelante em creche pública ou particular, às suas expensas, próxima à residência da menor, no prazo de 15 dias.